Tribunal: TJBA
Processo: 8153129-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153129-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALISON RICARDO DE SOUSA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALORES NÃO SUPERIORES EM UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PANDEMIA DA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança decorrente de contrato de cartão de crédito, com condenação ao pagamento de débito.

2. A decisão agravada reconheceu a inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios por se encontrar em consonância com a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítimo o julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; e (iii) saber se a pandemia da COVID-19 autoriza a revisão contratual por suposta onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

4. O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não havendo violação ao princípio do colegiado.

5. Nos contratos de financiamento bancário, a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao ano não implica automaticamente abusividade, sendo necessária a efetiva demonstração de vantagem excessiva para a instituição financeira, conforme decidido no julgamento do REsp 1.061.530/RS, da 2ª Seção do STJ.

6. A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

7. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (14,00% ao mês) mostrou-se inferior à taxa média de mercado para o mesmo período e modalidade contratual (14,35% ao mês), circunstância que afasta a alegação de abusividade.

8. A taxa pactuada, inferior à média de mercado para operações da mesma espécie, não configura abusividade nem vantagem exagerada ao fornecedor.

9. A pandemia da COVID-19 não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo indispensável a comprovação concreta de desequilíbrio econômico-financeiro, inexistente nos autos.

10. Ausente prova de onerosidade excessiva ou de conduta abusiva da instituição financeira, mantém-se a validade dos encargos contratuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera comparação abstrata ou alegação genérica de onerosidade. 2. A taxa de juros inferior ou próxima à média de mercado não configura abusividade. 3. A pandemia da COVID-19, por si só, não autoriza a revisão contratual sem prova de desequilíbrio econômico-financeiro.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932; CDC, art. 6º, V; CC, arts. 317 e 478.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.998.206/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.06.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8153129-02.2022.8.05.0001
tendo como agravante
ALISON RICARDO DE SOUSA
e como agravado o
BANCO BRADESCO S/A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22